Tribunal: STF
Processo: RE 83019
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO MENSAL DEVIDA AOS DEPENDENTES DA
VÍTIMA, MORTA EM COLISAO DE VEICULOS. NO SEU CALCULO, POR SE TRATAR
DE MOTORISTA AUTONOMO, DEVEM CONSIDERAR-SE DESPESAS INERENTES A
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, INDISPENSAVEIS A PERCEPÇÃO DOS
RENDIMENTOS QUE ESTE PROPICIAVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.